Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA REMISSÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo penal.
2. Ante o reiterado descumprimento injustificado da medida socioeducativa como condição da remissão, impõe-se a sua revisão e a continuidade do processo de apuração do ato infracional, nos termos do artigo 128 do ECA.
3. Recurso provido.